Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-08.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada procedente para determinar aos réus a quitação do contrato de financiamento celebrado em nome da autor para a compra do automóvel e a sua desvinculação do nome da autora, bem como para condená-los solidariamente ao pagamento de indenização

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada procedente para determinar aos réus a quitação do contrato de financiamento celebrado em nome da autor para a compra do automóvel e a sua desvinculação do nome da autora, bem como para condená-los solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 – Recurso da empresa requerida, insistindo na tese de que não participou do negócio jurídico – Ausência de prova no sentido de que o veículo teria sido adquirido em outro estabelecimento – Solidariedade entre os réus que não se presume, mas decorre de lei – Danos morais – Cabimento – Danos morais evidenciados – Montante arbitrado em 1a instância, com razoabilidade e moderação, na quantia de R$ 10.000,00 - Desnecessidade de redução – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000185-08.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ARISTIDES
ALVES DA SILVA - ME, é apelada LIDIANE REGINA DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000185-08.2016.8.26.0019
APELANTE: ARISTIDES ALVES DA SILVA VEÍCULOS ME (SILVA
VEÍCULOS)
APELADA: LIDIANE REGINA DA SILVA
INTERESSADO: BANCO CIFRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA
VOTO No 32.444
BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos
morais julgada procedente para determinar aos
réus a quitação do contrato de financiamento
celebrado em nome da autor para a compra do
automóvel e a sua desvinculação do nome da
autora,
bem
como
para
condená-los
solidariamente ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00
Recurso da empresa requerida, insistindo na
tese de que não participou do negócio jurídico
Ausência de prova no sentido de que o veículo
teria sido adquirido em outro estabelecimento
Solidariedade entre os réus que não se
presume, mas decorre de lei Danos morais
Cabimento
Danos morais evidenciados

Montante arbitrado em 1a instância, com
razoabilidade e moderação, na quantia de R$
10.000,00 - Desnecessidade de redução

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARISTIDES ALVES DA SILVA VEÍCULOS ME, nos autos da ação
de obrigação de fazer c.c. com indenização por danos morais, movida
por LIDIANE REGINA DA SILVA, julgada procedente pela r.
sentença (fls. 249/252), cujo relatório se adota.
Embargos de declaração opostos às fls. 259/262,
acolhidos à fl. 267.
A corré, em suma, reitera as assertivas deduzidas na
contestação, negando conhecimento acerca do negócio entabulado
entre a autora e o corréu “Joselito”. Afirma que a recorrida informou
que se dirigiu à empresa “Real Veículos” para aquisição do bem e,
após uma semana, procedeu à devolução do auto, por intermédio do
Sr. Joselito. Desse modo, inexiste relação jurídica com a apelada, pois o
automóvel fora adquirido em outro estabelecimento. Aduz que o
corréu nunca foi seu sócio, representante ou funcionário. Ademais, o
documento de fls. 224/225 revela que o crédito do financiamento foi
depositado em nome de pessoa alheia à empresa, sendo relevado após
o julgado que se trata da esposa do Sr. Joselito. Defende que a
solidariedade não se presume e, portanto, deve ser afastada. Por fim,
insurge-se contra a condenação em danos morais, sobretudo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
4
não praticou conduta ilícita e tampouco contribuiu com qualquer
dano. Alternativamente, pleiteia a redução do montante. Requer o
provimento do apelo (fls. 270/278).
Recurso
tempestivo,
preparado,
ausente
contrarrazões.
Por ocasião da distribuição, não houve manifestação
de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a autora adquiriu o veículo
Kadett Ipanema, ano 1995/1996, placas BQM 7069, registrado em
nome de JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO, junto ao
estabelecimento da ré ARISTIDES A. DA SILVA VEÍCULOS ME,
mediante
financiamento
junto
à
CIFRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Ocorre que, diante da
impossibilidade de arcar com as prestações, ofertou a devolução do
automóvel, com promessa de revenda e transferência do
financiamento. Todavia, afirma que não houve cumprimento do
ajuste, pois, embora transferido a terceiro, o automóvel ainda consta
em seu nome, bem como o financiamento, razão do ajuizamento desta
ação, visando a compelir os requeridos a quitarem as aludidas
parcelas, além de procederem à regularização da transferência do
bem, condenando-os em indenização por danos morais.
O MM. Juiz julgou procedente a ação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
5
determinar os réus à quitação do contrato de financiamento celebrado
em nome da autora para aquisição do automóvel, bem como para
condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$10.000,00, impondo-se o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
Pois bem.
A apelante insiste na alegação de que não celebrou o
negócio jurídico com a autora, buscando, nesta sede, imputar
responsabilidade apenas do corréu “Joselito”, acostando aos autos
documentos não apresentados oportunamente (fls. 279/283).
Nesse aspecto, operou-se a preclusão, pois não
atendidos os requisitos do artigo 434 e 435, ambos do Código de
Processo Civil1.
No caso vertente, verifica-se a plena aplicação dos
1 - Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte
deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se
previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz,
em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
6
dispositivos do CDC, diante da evidente relação de consumo existente
entre as partes, fazendo-se de rigor a inversão do ônus probatório; até
porque o art. 6o, VIII, do CDC, estabelece que a inversão do ônus da
prova será deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor
seja verossímil, ou quando constatada sua hipossuficiência, o que se
mostrou-se presente no caso em tela.
Com efeito, a requerida não logrou comprovar que o
negócio jurídico fora celebrado com outra pessoa jurídica, de modo a
infirmar as alegações trazidas na exordial.
Aliás, de se ressaltar que o próprio corréu, Sr.
Joselito, confessou ter atuado na negociação na qualidade de
vendedor do automóvel, asseverando que a celebração do negócio
jurídico se deu tão somente entre a autora e a ora apelante. Da mesma
forma, ratificou as assertivas da autora, acerca da desistência da
compra e devolução do veículo no estabelecimento da apelante (fls.
114/116).
Observa-se também que o nome fantasia “Silva
Veículos”, constante da Cédula de Crédito Bancário pela qual foi
celebrado o financiamento do veículo (fl. 153), é o mesmo existente no
CNPJ da requerida, conforme consulta deste Juízo junto à Receita
Federal.
Dessa feita, sendo as provas dos autos no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
7
que o automóvel fora adquirido pela autora em estabelecimento da
requerida, é reconhecida sua responsabilidade solidária pelos fatos
narrados na peça vestibular.
Embora a apelante aduza que a responsabilidade
solidária não possa ser presumida, fato é que, no caso em apreço, não
há que se falar em presunção, vez que a solidariedade decorre da
legislação consumerista, conforme permite o disposto no artigo 265 do
Código Civil.
Cumpre salientar que o parágrafo único do art. 7.o do
CDC traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia de
fornecedores de produtos e serviços, dispondo que “Tendo mais de um
autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo”.
Em sua obra “Contratos no Código de Defesa do
Consumidor - O novo regime das relações contratuais”, esclarece
Cláudia Lima Marques que “O art. 3o do CDC bem especifica que o
sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os que
participam da cadeia de fornecimento de produtos (nominados expressamente
“toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos”) e da cadeia de
fornecimento de serviços (o organizador da cadeia e os demais partícipes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
8
fornecimento direto e indireto, mencionados genericamente como “toda pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de (...) prestação de
serviços”), não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou
extracontratual com o consumidor. O reflexo mais importante, o resultado
mais destacável desta visualização da cadeia de fornecimento, do aparecimento
plural dos sujeitos-fornecedores, é a solidariedade entre os participantes da
cadeia mencionada nos arts. 18 e 20 do CDC e indicada na expressão genérica
“fornecedor de serviços” do art. 14, caput, do CDC, (...)” (Contratos no
Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações
contratuais, Biblioteca de Direito do Consumidor-1, Ed. RT, 5a Ed., São
Paulo, 2006, págs. 402/403).
No tocante aos danos morais, melhor razão não lhe
assiste.
Veja-se que os danos morais restaram comprovados,
uma vez que competia aos intermediadores da venda do bem prestar
assistência à autora, voltada ao deslinde do imbróglio causado; afinal,
não se pode admitir que, exatamente pelo fato de a requerente não
mais possuir o veículo, venha a experimentar dissabores ou
transtornos, respondendo por financiamento e ainda infrações de
trânsito de responsabilidade de terceiro, sequer obtendo informes
sobre quem adquiriu o veículo.
Com
relação
ao
pedido
de
diminuição
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-08.2016.8.26.0019 -Voto no
9
indenização, formulado pela requerida, não comporta acolhida, vez
que a quantia arbitrada, de R$ 10.000,00, coaduna-se com o princípio
da razoabilidade e repara os danos sofridos, por ser de razoável
monta, levando-se em conta a extensão do dano e a condição
econômica das partes. Ressalte-se, também, que referido valor não
resulta em fonte de enriquecimento ilícito, servindo para recompor a
lesão moral e também para punir o responsável por ela, sendo
suficiente a remunerar condignamente os dissabores experimentados.
A hipótese, portanto, é de manutenção da r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tendo em vista que a verba fora fixada no máximo
legal de 20% pelo douto magistrado a quo, deixo de aplicar o comando
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Nestes
termos,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
Relator